Tribunal: TJPA
Processo: 0038010-71.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0038010-71.2015.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JERLISON PEREIRA DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim. N.º 0038010-71.2015.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JERLISON PEREIRA DE ALBUQUERQUE

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, I C/C ART. 70, DO CP. RECURSO DA ACUSAÇÃO.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PAGAMENTO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO. APLICAÇÃO DA LEI Nº.

13.654/2018. EXCLUSÃO DE MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA LEI MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. REFORMA DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA
. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS. ART. 109, INCISO IV DO CP.
PENA EM CONCRETO DE 04 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO PARA CADA CRIME DE ROUBO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP
. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em NÃO
CONHECER

da apelação
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0038010-71.2015.8.14.0051

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JERLISON PEREIRA DE ALBUQUERQUE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, o qual deixou de condenar o Apelante no que se refere a reparação de danos causados à vítima com o cometimento da infração penal.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4781139) que no dia 23/01/2015, por volta das 13h, os ofendidos Mateus Araujo Neri e Jonas Lucas de Oliveira Campos se encontravam na Praça do SESI, localizada na Av. Curua Una, Diamantino, Santarém, momento em que foram abordados pelo Recorrente, o qual mediante grave ameaça e com emprego de arma branca, subtraiu um aparelho Tablet, Marca NAVCITY NT-1711, Cor Preta e um aparelho celular da Marca SAMSUNG DUOS, Cor Cinza, sem bateria.

Após a prática do delito o Apelante foi capturado por populares, sendo posteriormente encaminhado a Delegacia por agentes militares, onde confessou a prática delituosa perante autoridade policial.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que julgou procedente a denúncia (Id. 4781145), contra a qual o Ministério Público recorreu (Id. 4781146) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que o Apelante deve ser condenado ao pagamento de um valor mínimo a título de indenização à vítima pelos danos causados pela infração.

Constam contrarrazões (Id 4781146), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento (Id. 4781147).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente ou superveniente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, é necessário tecer considerações acerca da exclusão da majorante relativa ao emprego de arma em razão do advento da Lei nº 13.654/2018 que, alterando as disposições do Código Penal, deixou de punir com maior rigor o agente que pratica o crime de roubo com arma branca.

Não obstante sua posterior revogação pela Lei nº. 13.964, de 2019, pode-se dizer que a Lei nº. 13.654/2018, no ponto, é mais benéfica, de sorte que ela irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca, nos termos do art. 2º, §º único, do Código Penal
[3]
, tal como o caso em apreço, razão pela qual a exclusão da majorante aplicada pelo Juízo
a quo
é de rigor.

Nesses termos, considerando que não houve recurso da acusação para alterar a reprimenda final e que a exclusão da majorante aplicada pela juíza de origem decorre diretamente de lei, é necessária a reforma da sentença no sentido de reduzir o referido apenamento para o mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 dias-multa) para ambos os delitos de roubo imputados ao recorrente em concurso formal.

Como consequência da reforma supramencionada, em sendo a condenação do apelante pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão para cada roubo, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 08 (oito) anos para ambos os crimes, nos termos do art.109, inciso IV
[4]
, do CP, isso porque, no caso de concurso de crimes, a prescrição incide sobre cada um, isoladamente, consoante dispõe o art. 119
[5]
do mesmo diploma legal.

Acrescento que, nos termos do art. 115 do CP, o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que o apelante ostentava idade inferior a 21 (vinte e um) anos à época do fato (id 4781137 - Pág. 31).

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial. Noto que, no dia 15/02/2017, a sentença condenatória foi publicada (id 4781146 - Pág. 1), data esta, portanto, que corresponde ao marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[6]
, do CP.

Com efeito, considerando que, desde a data supramencionada, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art.107, inciso IV
[7]
c/c art.109, inciso IV, ambos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

JERLISON PEREIRA DE ALBUQUERQUE
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso IV, art.110, §1º e art. 119 todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[8]
do CPP c/c 932, III
[9]
, do CPC e art. 133, X
[10]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.
(Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
. Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.
(Red
ação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.

[4]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

[5]
Art. 119

- No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[6]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[7]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[8]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[9]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[10]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 21/03/2023